Tribunal: TJSP
Processo: 1002041-55.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
SEGURO DE VIDA – MODALIDADE PRESTAMISTA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO DA AUTORA ENVOLVIDO EM ACIDENTE – PRETENSÃO DE COBERTURA QUANTO AOS DANOS NO AUTOMÓVEL DECORRENTES DO SINISTRO – IMPERTINÊNCIA – MODALIDADE DE SEGURO CONTRATADA INCOMPATÍVEL COM TAL PLEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO

Ementa:
SEGURO DE VIDA – MODALIDADE PRESTAMISTA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO DA AUTORA ENVOLVIDO EM ACIDENTE – PRETENSÃO DE COBERTURA QUANTO AOS DANOS NO AUTOMÓVEL DECORRENTES DO SINISTRO – IMPERTINÊNCIA – MODALIDADE DE SEGURO CONTRATADA INCOMPATÍVEL COM TAL PLEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a modalidade de seguro contratada juntamente com o financiamento do veículo é a prestamista, cuja finalidade é assegurar tão-somente a quitação de uma dívida do segurado em caso de evento coberto, não há que se falar em pagamento de indenização securitária no caso, tampouco indenização por danos morais, eis que os danos no veículo oriundos de colisão não estão cobertos pela apólice contratada, sendo de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.